Tribunal: TJPA
Processo: 0801625-81.2024.8.14.0017
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-06-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801625-81.2024.8.14.0017

APELANTE: GLEISON DE SOUSA RAMOS, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA, GLEISON DE SOUSA RAMOS

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. QUALIFICADORA DO RECURSO QUE DIFICULTOU OU IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA. MANUTENÇÃO. DOSIMETRIA. ANTECEDENTES. PROCESSOS EM ANDAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 444/STJ. QUALIFICADORAS REMANESCENTES JÁ UTILIZADAS COMO AGRAVANTES GENÉRICAS. IMPOSSIBILIDADE DE NOVA VALORAÇÃO NA PRIMEIRA FASE. VEDAÇÃO AO BIS IN IDEM. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelações criminais interpostas pelo Ministério Público do Estado do Pará e por Gleison de Sousa Ramos contra sentença proferida pelo Juízo da Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Conceição do Araguaia/PA, que condenou o réu à pena de 16 (dezesseis) anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de homicídio qualificado pelo motivo torpe, meio cruel e recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima, previsto no art. 121, § 2º, incisos I, III e IV, do Código Penal. O Ministério Público requereu a majoração da pena-base, mediante valoração negativa dos antecedentes e das circunstâncias do crime. A defesa requereu a anulação do julgamento, sob alegação de decisão manifestamente contrária à prova dos autos, e o afastamento da qualificadora do recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se o veredicto condenatório do Tribunal do Júri é manifestamente contrário à prova dos autos; (ii) estabelecer se há suporte probatório mínimo para a manutenção da qualificadora do recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima; (iii) determinar se inquéritos, ações penais em curso ou condenações sem trânsito em julgado podem justificar a valoração negativa dos antecedentes na primeira fase da dosimetria; e (iv) definir se qualificadoras remanescentes já utilizadas como agravantes genéricas na segunda fase podem ser novamente valoradas como circunstâncias judiciais desfavoráveis na primeira fase.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A anulação do julgamento pelo Tribunal do Júri com fundamento no art. 593, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal exige que o veredicto esteja completamente dissociado do conjunto probatório, não bastando a existência de interpretação defensiva alternativa sobre as provas.

4.

A soberania dos veredictos, assegurada pelo art. 5º, inciso XXXVIII, alínea “c”, da Constituição Federal, impede que o Tribunal substitua a convicção dos jurados pela sua própria valoração da prova quando a decisão popular encontra suporte racional no acervo probatório.

5.

A condenação encontra amparo em elementos constantes dos autos, especialmente auto de exame cadavérico, relatório policial, depoimentos testemunhais e narrativa da dinâmica delitiva submetida ao Conselho de Sentença.

6.

A qualificadora do recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima deve ser mantida quando a dinâmica acolhida pelos jurados indica que a vítima foi conduzida a local ermo, em contexto de vulnerabilidade, e atacada em condições que reduziram suas possibilidades ordinárias de reação ou fuga.

7.

Inquéritos policiais, ações penais em curso e condenações ainda não transitadas em julgado não autorizam a valoração negativa dos antecedentes, da personalidade ou da conduta social do acusado, sob pena de violação ao princípio constitucional da presunção de inocência.

8.

Em homicídio qualificado por mais de uma qualificadora, uma delas pode qualificar o delito e as demais podem repercutir na dosimetria, desde que não haja dupla valoração do mesmo fundamento.

9.

Qualificadoras remanescentes que já foram utilizadas na segunda fase da dosimetria como agravantes genéricas não podem ser novamente empregadas na primeira fase como circunstâncias judiciais desfavoráveis, sob pena de bis in idem.

10.

A sentença não incorre em erro na dosimetria quando fixa a pena-base no mínimo legal e, na segunda fase, majora a reprimenda em razão das qualificadoras remanescentes, alcançando a pena definitiva de 16 anos de reclusão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento:
1. A decisão do Tribunal do Júri somente pode ser anulada por manifesta contrariedade à prova dos autos quando estiver completamente dissociada do conjunto probatório. 2. A existência de suporte probatório mínimo impede a cassação do veredicto popular e preserva a soberania dos jurados. 3. Inquéritos policiais, ações penais em curso e condenações sem trânsito em julgado não podem fundamentar a valoração negativa dos antecedentes. 4. Qualificadoras remanescentes podem repercutir na dosimetria da pena, mas não podem ser valoradas em duplicidade. 5. Qualificadoras excedentes já utilizadas como agravantes genéricas na segunda fase não podem ser novamente consideradas como circunstâncias judiciais desfavoráveis na primeira fase.

Dispositivos legais relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXVIII, “c”; CP, art. 59; CP, art. 121, § 2º, I, III e IV; CP, arts. 61 e 62; CPP, art. 593, III, “d”.

Jurisprudência citada
:
Súmula 444/STJ.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
em CONHECER dos recursos de apelação interpostos pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ e por GLEISON DE SOUSA RAMOS e NEGAR-LHES PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal do Tribunal do Júri da Comarca de Conceição do Araguaia/PA, que condenou GLEISON DE SOUSA RAMOS à pena de 16 (dezesseis) anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no art. 121, § 2º, incisos I, III e IV, do Código Penal, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

JORGE LUIZ LISBOA SANCHES
Desembargador Relator

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0801625-81.2024.8.14.0017
JUÍZO DE ORIGEM: VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI DA COMARCA DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA/PA
APELANTES: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ E GLEISON DE SOUSA RAMOS
DEFESA: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ
APELADOS: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ E GLEISON DE SOUSA RAMOS
PROCURADOR DE JUSTIÇA: SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA
RELATOR: DES. JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

RELATÓRIO

Trata-se de Recursos de Apelação Criminal interpostos pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ e por GLEISON DE SOUSA RAMOS em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Conceição do Araguaia/PA, que, após julgamento pelo Tribunal do Júri, condenou o réu pela prática do crime tipificado no art. 121, § 2º, incisos I, III e IV, do Código Penal, à pena de 16 (dezesseis) anos de reclusão, em regime inicial fechado.

Segundo a denúncia, recebida em 14/05/2024, no dia 18/04/2024, por volta das 08h30min, uma guarnição policial foi acionada para atender ocorrência de homicídio, ocasião em que foi encontrado o corpo da vítima ERIVALDO FERREIRA VIEIRA na “construção do estádio”, entre o Clube do Peão e o Setor do Roni. A vítima apresentava diversas perfurações por instrumento perfurocortante, sobretudo nas regiões da cabeça e do pescoço, tendo sido indicada como causa da morte choque hipovolêmico decorrente de lesões produzidas por arma branca e arma de fogo.

Consta, ainda, que, na noite de 17/04/2024, GLEISON DE SOUSA RAMOS teria tomado conhecimento de que a vítima haveria ingressado em sua residência e subtraído substância entorpecente. Em razão disso, teria inicialmente agredido a vítima com golpes de facão no rosto e, posteriormente, na madrugada de 18/04/2024, com o auxílio de Diego Nonato dos Santos, conduzido a vítima em motocicleta até o local do crime, onde teriam sido desferidos diversos golpes de faca, culminando com o corte do pescoço da vítima.

Após a regular instrução processual, a decisão de pronúncia transitou em julgado para a acusação em 08/04/2025 e para a defesa em 15/04/2025, sendo designada sessão plenária do Tribunal do Júri para o dia 15/09/2025. Submetido o acusado a julgamento popular, o Conselho de Sentença reconheceu a materialidade do crime, a autoria imputada a GLEISON DE SOUSA RAMOS e as qualificadoras do motivo torpe, do meio cruel e do recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima, condenando-o nos termos do art. 121, § 2º, incisos I, III e IV, do Código Penal. Na mesma assentada, o Conselho de Sentença não reconheceu Diego Nonato dos Santos como autor do fato criminoso.

Em suas razões recursais, o Ministério Público do Estado do Pará insurge-se parcialmente contra a dosimetria da pena, sustentando que a pena-base foi fixada no mínimo legal de forma indevida. Aduz que deveriam ter sido valoradas negativamente as circunstâncias judiciais dos antecedentes e das circunstâncias do crime, estas últimas em razão da existência de qualificadoras remanescentes, notadamente o meio cruel e o recurso que dificultou a defesa da vítima. Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, a fim de que seja refeita a dosimetria, com exasperação da pena-base e consequente majoração da pena definitiva.

A defesa de GLEISON DE SOUSA RAMOS apresentou contrarrazões ao recurso ministerial, pugnando pelo seu desprovimento. Sustenta, em síntese, que inquéritos policiais, ações penais em curso ou condenações ainda não transitadas em julgado não podem ser utilizados como maus antecedentes, sob pena de violação ao princípio constitucional da presunção de inocência. Defende, ainda, que a utilização das qualificadoras remanescentes na primeira fase da dosimetria, quando já consideradas na segunda fase como agravantes genéricas, configuraria bis in idem, razão pela qual requer a manutenção da sentença quanto à dosimetria.

Por sua vez, GLEISON DE SOUSA RAMOS interpôs Recurso de Apelação Criminal, com fundamento no art. 593, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal, alegando a nulidade do julgamento pelo Tribunal do Júri, ao argumento de que a decisão condenatória seria manifestamente contrária à prova dos autos. Sustenta a inexistência ou fragilidade de provas quanto à autoria delitiva e afirma que a condenação não encontraria respaldo probatório mínimo.

No mérito recursal defensivo, alega, ainda, a inexistência de prova concreta da qualificadora do recurso que impossibilitou a defesa da vítima, afirmando que as provas testemunhais não estariam corroboradas por elementos materiais suficientes. Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso para anular a decisão condenatória proferida pelo Tribunal do Júri, determinando-se a submissão do réu a novo julgamento.

O Ministério Público do Estado do Pará apresentou contrarrazões ao recurso defensivo, pugnando pela manutenção integral da sentença proferida pelo Tribunal do Júri. O Parquet sustenta que a decisão dos jurados encontra amparo no conjunto probatório, invocando a soberania dos veredictos e afirmando que a materialidade e a autoria foram reconhecidas com base em elementos suficientes constantes dos autos.

A Procuradoria de Justiça Criminal, ao se manifestar sobre o recurso ministerial, opinou pelo conhecimento e parcial provimento da apelação, entendendo incabível a negativação dos antecedentes com base em processos em andamento, mas acolhendo o pleito de reavaliação da vetorial “circunstâncias do crime”, para incremento proporcional da pena.

Quanto ao recurso defensivo, a Procuradoria de Justiça Criminal manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento, ao fundamento de que a decisão do Conselho de Sentença somente pode ser anulada quando manifestamente dissociada do acervo probatório, o que não se verificaria no caso. Destacou, ainda, haver lastro probatório mínimo para a condenação e para a manutenção da qualificadora relativa ao recurso que dificultou a defesa da vítima, especialmente diante da condução da vítima a local ermo e da dinâmica violenta descrita nos autos.

É o relatório que submeto à revisão, com sugestão de inclusão na pauta da sessão virtual, nos termos do art. 140-A do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

VOTO

I – Juízo de admissibilidade

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço dos recursos de apelação interpostos pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ e por GLEISON DE SOUSA RAMOS.

O recurso ministerial volta-se, exclusivamente, contra a dosimetria da pena, sustentando que a pena-base teria sido fixada no mínimo legal de forma indevida, uma vez que deveriam ter sido valoradas negativamente as circunstâncias judiciais dos antecedentes, em razão da existência de outros processos criminais em andamento, e das circunstâncias do crime, diante da presença de qualificadoras remanescentes reconhecidas pelo Conselho de Sentença.

A defesa, por sua vez, pretende a anulação do julgamento realizado pelo Tribunal do Júri, com fundamento no art. 593, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal, ao argumento de que a decisão condenatória seria manifestamente contrária à prova dos autos. Sustenta, ainda, a inexistência de prova concreta da qualificadora do recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima, requerendo a submissão do apelante a novo julgamento.

Passo ao exame.

II – DO RECURSO DEFENSIVO. DA ALEGADA DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS

Nos termos do art. 593, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal, a anulação do julgamento pelo Tribunal do Júri, quando alegada decisão manifestamente contrária à prova dos autos, constitui providência excepcionalíssima, admissível apenas quando o veredicto popular se mostrar completamente dissociado do conjunto probatório, isto é, quando não houver nos autos qualquer elemento idôneo capaz de sustentar a tese acolhida pelos jurados.

Essa limitação decorre diretamente da soberania dos veredictos, assegurada pelo art. 5º, inciso XXXVIII, alínea “c”, da Constituição Federal, não competindo ao Tribunal substituir a convicção dos jurados pela sua própria compreensão acerca da prova, mas apenas verificar se a decisão popular encontra algum suporte racional no acervo submetido ao Conselho de Sentença.

No caso, diversamente do que sustenta a defesa, a condenação de GLEISON DE SOUSA RAMOS não se apresenta arbitrária, absurda ou inteiramente divorciada das provas produzidas.

A materialidade delitiva restou evidenciada pelo auto de exame cadavérico, mencionado nos autos sob o ID 114238090, bem como pelo relatório de crime/relatório de missão policial indicado no ID 114238095, documentos que registram que a vítima ERIVALDO FERREIRA VIEIRA foi encontrada sem vida na denominada “construção do estádio”, apresentando múltiplas lesões por instrumento perfurocortante, especialmente nas regiões da cabeça, do pescoço e do braço, além de sinais compatíveis com extrema violência.

Quanto à autoria, o veredicto popular encontrou amparo em elementos colhidos ao longo da persecução penal e submetidos ao crivo do Tribunal do Júri. A própria narrativa acusatória, ao ID 115365038, descreve que o apelante teria inicialmente agredido a vítima com golpes de facão no rosto, em razão de suposta subtração de substância entorpecente, e, posteriormente, com o auxílio de terceiro, conduzido a vítima até local ermo, onde foram desferidos diversos golpes de faca, culminando com o corte do pescoço.

Em plenário, foram ouvidas testemunhas relevantes para a reconstrução da dinâmica delitiva, entre elas IPC Fábio Nogueira Camargo, Watilla Sousa Vasconcelos e SD/PM Elton Jonas Spinosa Pereira, além da oitiva dos acusados submetidos ao julgamento popular, conforme registrado na ata da sessão.

Verifica-se que a testemunha Elton afirmou, perante o Conselho de Sentença, que Diego indicou aos policiais o local onde estavam a faca e a roupa queimada, bem como relatou que, inicialmente, a intenção seria “dar um susto” na vítima, mas que a situação teria saído do controle, sobrevindo os golpes que culminaram no óbito.

A testemunha Fábio, por sua vez, declarou que as investigações apontaram que os envolvidos estavam em uma casa consumindo drogas, local de onde a vítima provavelmente teria subtraído uma porção de entorpecente, ocasião em que houve um desentendimento. Segundo a narrativa colhida na investigação, a vítima teria sido inicialmente agredida e saído da residência, mas, posteriormente, o acusado teria ido ao seu encontro, conduzindo-a a lugar ermo, onde teria cometido o homicídio.

É relevante, ainda, o testemunho de Watilla Sousa Vasconcelos, no sentido de que estava bebendo na casa de um colega quando teve início uma confusão na residência ao lado, onde Gleison morava, tendo presenciado os acusados saindo de motocicleta, além de notar posterior troca de roupa por Gleison, circunstância compatível com a tese acusatória de deslocamento até o local do crime e posterior tentativa de ocultação de vestígios.

A defesa, em verdade, pretende rediscutir a valoração probatória realizada pelo Conselho de Sentença, sustentando interpretação mais favorável ao réu. Todavia, a existência de versão defensiva alternativa não autoriza, por si só, a cassação do veredicto. No procedimento do Júri, havendo duas versões minimamente sustentáveis nos autos, cabe aos jurados, juízes naturais da causa, optar por aquela que reputarem mais convincente, não sendo lícito ao Tribunal afastar a decisão popular apenas porque poderia, em tese, valorar a prova de modo diverso.

A jurisprudência trazida pela própria defesa reconhece que a decisão do Tribunal do Júri pode ser anulada quando manifestamente contrária à prova dos autos, mas essa premissa não se confunde com autorização para novo julgamento sempre que a defesa discorde do resultado. O controle judicial, nessa hipótese, é de manifesta irrazoabilidade do veredicto, não de mera reponderação do acervo probatório.

No presente caso, a condenação possui suporte mínimo e racional em elementos constantes dos autos, inclusive em documentos de natureza pericial, relatório policial, depoimentos testemunhais e na própria dinâmica descrita na denúncia e reproduzida na sentença. Portanto, não se está diante de decisão inteiramente dissociada da prova, mas de veredicto popular amparado em uma das versões submetidas ao Tribunal do Júri.

Assim, não há fundamento para a anulação do julgamento com base no art. 593, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal.

III – DA QUALIFICADORA DO RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA

Também não merece acolhimento a tese defensiva de inexistência de prova concreta da qualificadora do recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima.

O Conselho de Sentença reconheceu, em sessão plenária, a incidência das qualificadoras previstas no art. 121, § 2º, incisos I, III e IV, do Código Penal, conforme registrado na sentença de ID 32361708. Entre elas, encontra-se a qualificadora relativa ao recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima.

A defesa sustenta que não haveria prova material suficiente para amparar tal conclusão. Contudo, a dinâmica acolhida pelos jurados indica que a vítima, após anterior agressão, teria sido localizada em momento de vulnerabilidade, conduzida em motocicleta até local ermo e, somente então, submetida a violenta sequência de golpes, em ambiente afastado e sem condições ordinárias de reação ou fuga eficaz.

O reconhecimento da qualificadora, em sede de julgamento popular, não exige certeza técnica autônoma desvinculada do conjunto probatório global. Basta que haja suporte probatório mínimo para que a matéria seja submetida e mantida à apreciação soberana dos jurados, o que se verifica no caso.

A condução da vítima até uma construção de estádio, entre o Clube do Peão e o Setor do Roni, somada à narrativa de que ela foi retirada de local onde se encontrava deitada e posteriormente atacada em ambiente ermo, constitui elemento suficiente para sustentar, perante o Conselho de Sentença, a tese de que o crime foi praticado mediante recurso que dificultou ou impossibilitou sua defesa.

Desse modo, não demonstrada manifesta contrariedade entre o reconhecimento da qualificadora e o acervo probatório, deve ser preservada a decisão dos jurados, sob pena de indevida substituição da soberania popular pela valoração revisional do Tribunal.

IV – DO RECURSO MINISTERIAL. DOS ANTECEDENTES

O Ministério Público pretende a exasperação da pena-base, inicialmente, sob o fundamento de que a certidão de antecedentes criminais indicaria a existência de outros processos em andamento em desfavor do réu, o que, segundo sustenta, autorizaria a valoração negativa dos antecedentes.

A pretensão, nesse ponto, não procede.

É firme o entendimento de que inquéritos policiais, ações penais em curso e condenações ainda não transitadas em julgado não podem ser utilizados para agravar a pena-base, seja a título de maus antecedentes, seja para valorar negativamente a personalidade ou a conduta social do acusado, sob pena de violação ao princípio constitucional da presunção de inocência. A matéria encontra-se consolidada na Súmula 444 do Superior Tribunal de Justiça.

No caso, o próprio recurso ministerial faz referência à certidão de antecedentes criminais de ID 113680995 para sustentar a existência de outros processos criminais em andamento. Contudo, a mera existência de procedimentos ou ações penais sem trânsito em julgado não autoriza a negativação da vetorial dos antecedentes.

A sentença, portanto, agiu corretamente ao não utilizar tais registros para agravar a pena-base, razão pela qual deve ser rejeitada a pretensão ministerial nesse ponto.

V – DAS QUALIFICADORAS REMANESCENTES E DA DOSIMETRIA

O Ministério Público também sustenta que as circunstâncias do crime deveriam ser valoradas negativamente na primeira fase da dosimetria, em razão da existência de qualificadoras remanescentes, especialmente o meio cruel e o recurso que dificultou a defesa da vítima.

Ocorre que, no caso concreto, a sentença já utilizou as qualificadoras excedentes na segunda fase da dosimetria, como agravantes genéricas, majorando a reprimenda em 2/6 e elevando a pena de 12 (doze) para 16 (dezesseis) anos de reclusão.

Com efeito, em crimes de homicídio qualificado por mais de uma qualificadora, uma delas pode ser empregada para qualificar o delito, enquanto as demais podem repercutir na dosimetria, desde que não haja dupla valoração do mesmo fundamento. Quando a qualificadora remanescente corresponder a agravante legal expressamente prevista nos arts. 61 ou 62 do Código Penal, admite-se sua utilização na segunda fase; quando não houver correspondência legal, pode ser valorada, de modo residual, na primeira fase, como circunstância judicial desfavorável.

No caso concreto, a sentença observou a técnica admitida para os crimes de homicídio com pluralidade de qualificadoras. Utilizou uma delas para conformar o tipo qualificado, deslocando a reprimenda para a faixa de 12 a 30 anos de reclusão, e empregou as qualificadoras remanescentes apenas na segunda fase da dosimetria, como agravantes genéricas, sem novamente aproveitá-las na primeira fase.

Assim, embora seja juridicamente possível que qualificadoras excedentes repercutam na dosimetria, não se admite que o mesmo vetor fático seja simultaneamente utilizado para elevar a pena-base e para agravar a pena intermediária. Como a sentença já considerou tais circunstâncias na segunda fase, o acolhimento do recurso ministerial implicaria dupla valoração do mesmo fundamento, em afronta à vedação ao bis in idem.

A insurgência ministerial poderia ter utilidade se houvesse omissão absoluta da sentença quanto às qualificadoras remanescentes ou se tivesse havido inadequada neutralização de circunstâncias expressamente reconhecidas pelos jurados. Contudo, não foi isso que ocorreu. A pena-base foi fixada no mínimo legal, mas a reprimenda foi exasperada na etapa seguinte em 2/6, justamente em razão da incidência das qualificadoras remanescentes como agravantes, alcançando a pena definitiva de 16 (dezesseis) anos de reclusão.

Desse modo, embora seja juridicamente possível que qualificadoras excedentes repercutam na dosimetria, não se admite sua duplicada valoração. Como a sentença já as considerou para agravar a pena na segunda fase, inexiste erro a ser corrigido em desfavor do réu.

Por conseguinte, o recurso ministerial deve ser desprovido.

VI – DO DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço dos recursos de apelação interpostos pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ e por GLEISON DE SOUSA RAMOS e, no mérito, nego-lhes provimento, mantendo integralmente a sentença proferida pelo Juízo da Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Conceição do Araguaia/PA, que condenou GLEISON DE SOUSA RAMOS à pena de 16 (dezesseis) anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no art. 121, § 2º, incisos I, III e IV, do Código Penal.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JORGE LUIZ LISBOA SANCHES
Relator

Belém, 02/07/2026